Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702855-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO EDIMAR MARTINS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 247090364 dos autos originais que chamou o feito à ordem para revogar a decisão interlocutória de ID 245541496 e suas determinações, assim como a aplicação da multa coercitiva no valor de R$ 6.000,00. Alega o Agravante, em síntese, que a decisão violou a coisa julgada, pois a sentença da fase de conhecimento foi clara ao determinar o restabelecimento do plano nas “mesmas condições e com as mesmas obrigações contratuais vigentes antes do cancelamento”, sendo o aumento na mensalidade realizado de forma abusiva; afirma que a decisão violou o contraditório e a ampla defesa, sendo proferida decisão surpresa; houve a admissão de documentos de forma extemporânea; inverteu o ônus da prova de forma ilegal ao determinar ao agravante que comprove que o plano estava sendo recusado pela rede credenciada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e restabelecer a eficácia da decisão anterior (ID 245541496), até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer a confirmação da decisão que eventualmente defira a tutela requerida, assim como que seja declarada a nulidade da decisão agravada por “[...] violação à coisa julgada, preclusão consumativa, contraditório, ampla defesa, segurança jurídica e efetividade da tutela jurisdicional e o consequente restabelecimento da decisão de ID no 245541496, que reconheceu o descumprimento das agravadas e aplicou a multa coercitiva, determinando-se, por fim, o prosseguimento do feito na origem para análise do pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Custas recursais recolhidas (ID 75369074). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] (grifei) Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, o agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 247090364 – autos originais): [...] Após reanalisar detidamente as manifestações das partes, especialmente as petições de Ids 242537274, 244763308 e 246949088 do exequente e da executada ALLCARE e os documentos contratuais de ID 203274584, verifica-se que é o caso de revogação da decisão proferida no ID 245541496, pelos fundamentos que passo a expor. Verifica-se que a decisão anterior incorreu em equívoco interpretativo ao considerar como descumprimento da obrigação imposta na sentença de ID 210440407 a aplicação de reajustes contratuais que estavam previstos no instrumento de adesão originalmente firmado entre as partes. Uma análise minuciosa dos autos mostra que o contrato original, no “quadro de valores mensais previstos de acordo com a tabela de vendas vigente” e na sua Cláusula 6 (ID 203274584, págs. 10 e 12), prevê a incidência de reajustes anuais e por mudança de faixa etária, tendo o contratante demonstrado plena ciência e anuência a tais condições, conforme se observa na referida Proposta de Adesão juntada pelo próprio autor. Os percentuais aplicados, de 19,9% a título de reajuste anual e 75% por alteração de faixa etária, decorrem, portanto, de cláusulas contratuais, não constituindo modificação unilateral das condições pactuadas. É imperioso reconhecer, ademais, que o objeto desta ação se circunscreveu à análise da ilegalidade da rescisão unilateral, promovida sem a observância do prazo mínimo de 60 dias estabelecido na legislação de regência. A sentença transitada em julgado (ID 210440407) determinou o restabelecimento do plano "nas mesmas condições e obrigações contratuais", expressão que deve ser interpretada como a manutenção do vínculo contratual original, e não como um congelamento de valores em detrimento de cláusulas legitimamente pactuadas. Os reajustes contratuais não foram objeto desta demanda, razão pela qual o restabelecimento do plano de saúde com mensalidades reajustadas não constitui descumprimento da ordem judicial, pois foram mantidas as mesmas obrigações e condições contratuais anteriores. Eventuais abusividades nos índices de reajustes aplicados deverão ser objeto de ação própria. Por outro lado, as executadas juntaram provas de que restabeleceram o plano de saúde originário do autor (Plano 58750 AMIL 500 QP NACIONAL R PJCA), conforme documentos de Ids 232348327 e 242632056, que mostram o status “ativo” do referido plano. Desse modo, deverá a parte autora demonstrar com documentos que está havendo negativa de aceitação do referido plano na rede credenciada, sob pena de extinção do feito por seu cumprimento. Diante do exposto, REVOGO a decisão de ID 245541496 e suas determinações, notadamente a aplicação da multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais). [...] (grifei) Nesse contexto, dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida quando presentes elementos que evidenciem a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; veja-se, portanto, que os requisitos são cumulativos. No caso dos autos, o agravante sustenta que a decisão violou a coisa julgada, pois a sentença da fase de conhecimento teria sido clara ao determinar o restabelecimento do plano nas “mesmas condições e com as mesmas obrigações contratuais vigentes antes do cancelamento”, entretanto, sem razão; conforme destacado pela Allcare na petição de ID 246949088 dos autos originais, as mesmas condições e obrigações contratuais foram respeitadas, notadamente a possibilidade de reajuste por faixa etária e reajuste anual; a Proposta de Adesão apresentada em ID 203274584 (págs. 10 e 12) prevê expressamente a possibilidade de reajuste e os valores quando da assinatura da proposta contratual; aliás, como bem destacado pelo juízo de origem, na fase de conhecimento não foi discutida eventual abusividade dos índices utilizados, mas tão somente a análise da ilegalidade da rescisão unilateral, promovida sem a observância do prazo mínimo de 60 dias estabelecido na legislação de regência. Entendimento diverso, ao menos em cognição sumária, revelaria manifesta “dilatação” do título judicial para reconhecer suposta abusividade dos reajustes fixados no contrato. Portanto, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela requerida, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora